Tribunal: TJMT
Processo: 1012419-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012419-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA MARIA DE LARA PINTO - CPF: 362.952.991-72 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.022.885/0001-02 (APELANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.022.885/0001-02 (APELADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), KATIA MARIA DE LARA PINTO - CPF: 362.952.991-72 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012419-02.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
-
RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a empresa que realiza a captação de clientes e formalização de empréstimos consignados, porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3o do CDC).

Contrato firmado entre as partes prevê que o pagamento será realizado mediante desconto em folha
de pagamento e que eventuais valores que sobejarem a margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo Pan.

Caso em que o banco requerido não demonstrou a a
usência de margem
consignável disponível ou
que
teria
notificado
a parte autora
sobre a
necessidade de pagar determinada fatura emitida pelo réu, ônus que lhe incumbia.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1012419-02.2018.8.11.0041

Apelante
:
KATIA MARIA DE LARA PINTO

Apelante
:
MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI- EPP

Apelante:

BANCO PAN S.A.

Apelado
:
KATIA MARIA DE LARA PINTO

Apelado
:
MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI- EPP

Apelado:
BANCO PAN S.A.

4a Vara Cível da

Comarca da Capital

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
KATIA MARIA DE LARA PINTO, MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI- EPP
e
BANCO PAN S.A.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
KATIA MARIA DE LARA PINTO
em desfavor de
MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI- EPP
e
BANCO PAN S.A.

Sentença:

julgou parcialmente procedente

a ação para
condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$8.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação da
MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI- EPP

(Id 58635018):
Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto afirma que a parceria comercial entre as partes só existe na captação de cliente e

formalização de empréstimos consignados, porém a apelante não tem

acesso a dados como cobranças a clientes, nem mesmo a emissão de cobranças de boletos bancários, bem como não pode fazer a fiscalização,

para saber se a empresa parceira está efetuando cobranças indevidas ou não. Sustenta que a apelante não deu causa à presente demanda, de modo que não pode ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante.

Apelação do
BANCO PAN S.A.
(Id. 58635024): Defende a ausência de ato ilícito praticado pelo apelante, porquanto a parte

autora foi negativada em 01.11.2017, tendo como referência a fatura de vencimento 07.09.2017 que não foi paga. Sustenta que as faturas eram enviadas periodicamente para a autora, de modo que era de sua responsabilidade realizar o pagamento do valor de suas faturas e não limitar-se apenas ao valor mínimo descontado em folha, e devido a ausência de desconto em folha e ao não pagamento das faturas a conta da cliente foi cancelada por cobrança e seu nome negativado.

Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório arbitrado.

Apelação da Autora
(Id. 58635031): postula, em síntese, a majoração da indenização por danos morais.
Sustenta que não deu causa à presente demanda, de modo que não pode ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 58635036/

58635040).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1012419-02.2018.8.11.0041

Apelante
:
KATIA MARIA DE LARA PINTO

Apelante
:
MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI- EPP

Apelante:

BANCO PAN S.A.

Apelado
:
KATIA MARIA DE LARA PINTO

Apelado
:
MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI- EPP

Apelado:
BANCO PAN S.A.

4a Vara Cível da

Comarca da Capital

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
KATIA MARIA DE LARA PINTO, MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI- EPP
e
BANCO PAN S.A.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
KATIA MARIA DE LARA PINTO
em desfavor de
MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI- EPP
e
BANCO PAN S.A.

Sentença:

julgou parcialmente procedente

a ação para
condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$8.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que em março de 2016 contratou

empréstimo consignado junto à ré
MTCRED
, no valor de R$10.014,11, bem como em um

saque emergencial no valor de R$1.329,60, o qual

fora

disponibilizado

em

um

cartão de crédito do requerido Banco Pan, totalizando-se o montante de R$11.343,71.

Sustenta que foi informada pela ré de que os

valores

das

parcelas do empréstimo seriam

mensalmente

descontados

em seu benefício do INSS e, portanto, não necessitaria realizar qualquer

pagamento

via

boleto.

Informa que nos

primeiros

meses

os

descontos

foram devidamente

realizados

direto

em

folha, contudo, em novembro

de

2017,

recebeu comunicado do SERASA acerca de um suposto débito em seu nome no valor de R$1.545,18, gerado pelo “CRED CARTÃO”.

Afirma que se trata de cobrança indevida, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela inscrição de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A autora, em sua apelação, busca a majoração do valor da indenização e o banco requerido busca, em seu apelo, a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$8.000,00), em virtude da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Em que pesem as alegações da apelante
MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI- EPP
,
a ilegitimidade passiva não prospera, porquanto verifica-se que a proposta n°45763 (Id. 58634471) fora apresentada pela ré, que intermediou a contratação do saque com cartão de crédito entre a autora e o Banco Pan, no valor de
R$1.329,60,
de modo que restou demonstrada a parceria comercial entre as partes requeridas.

Assim, é parte legítima para figurar no polo
passivo
da ação a empresa que realiza a captação de clientes e formalização de empréstimos consignados, porquanto compõe a
cadeia
de fornecedores (art. 3o do
CDC
).

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

De outro turno, também não comporta reforma a sentença de parcial procedência, quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Isso porque t
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que o contrato firmado entre as partes prevê que o pagamento será realizado mediante
desconto
em
folha de pagamento e que eventuais valores que sobejarem a margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo Pan

(Id. 58634953).

Contudo, o banco requerido não demonstrou a ausência de margem consignável disponível ou que teria notificado a parte autora sobre a necessidade de pagar determinada fatura emitida pelo réu, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – DESCONTO EFETIVADO EM FOLHA – REDUÇÃO DA PARCELA DETERMINADA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – FALTA DE INGERÊNCIA DO MUTUÁRIO – NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência débito ensejador da negativação, em especial, porque o pagamento das parcelas é efetuado, por meio de desconto em folha, conforme demonstrado pelo autor. Nesse passo, cumpria à instituição financeira requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na dívida inadimplida, o que inocorreu, uma vez que, como comprovado, a redução do valor da parcela descontada, que deu origem ao débito negativado, decorreu de determinação da Autoridade Administrativa, com o objetivo de adequar os contratos de empréstimos consignados ao teto legal, em observância aos convênios firmados com as instituições financeiras, sem qualquer ingerência do servidor mutuário.
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da existência da dívida, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Por versar responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil. (TJMT - N.U 1021116-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO– ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM – CONTRATO DEVIDAMENTE CELEBRADO – PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA– AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À SUPOSTA PERDA DE MARGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. Havendo comprovação de que o contrato prevê que os descontos se deem mediante desconto em folha e não havendo comprovação da ausência de margem ou de que a parte tenha sido notificado sobre a mesma, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.
A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000035-42.2018.8.11.0094, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –

PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

No que diz respeito a
o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Por derradeiro, no tocante ao ônus sucumbencial, verifica-se que a parte autora pleiteou a declaração de inexistência do débito, bem como o recebimento de indenização por danos morais, contudo foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser dividido entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

- DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR

- JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula.

A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos das requeridas e dá-se parcial provimento ao recurso da autora
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da operadora ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020